Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-31.2019.8.11.0051
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000540-31.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARCELO PARANHA MELO - CPF: 058.495.701-79 (APELANTE), TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD - CPF: 044.229.241-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA PARA INFRAÇÃO PENAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Quando a atuação dos agentes estatais (efetivação da prisão cautelar) ocorre no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação, não recai sobre o Estado o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1000540-31.2019.8.11.0051

APELANTE:
MARCELO PARANHA MELO

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Marcelo Paranha Melo contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação de Indenização por danos morais, ajuizada pelo Apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o requerente no pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, suspendendo a exigibilidade da cobrança pelo prazo de cinco anos com fulcro no artigo 98, § 3o, do CPC, dada a concessão da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais o Apelante relata que, em 23 de agosto de 2018, foi surpreendido pela guarnição da Polícia, ocasião em que foi conduzido à delegacia.

Afirma que, no momento de sua prisão, fora relatado que a motocicleta MARCA HONDA, MODELO CG 150 TITAN KS,
chassi
9C2KC08105R126602, Placa KAN 3957/MT, tratava-se de produto de roubo e que o Autor teria cometido o crime de receptação previsto no art. 180 do Código Penal.

Informa que, relatou aos policiais que a motocicleta em questão fora adquirida em um leilão, realizado em 6 de junho de 2018, conforme Auto de Leilão e Nota de arrematação, bem como que motor da referida motocicleta era divergente do documento, em razão de ter sido substituído, conforme Nota Fiscal.

Aduz que, foi autuado em flagrante pelo crime de receptação e recolhido para uma cela, sendo liberado após o pagamento de fiança.

Assegura que, conseguiu esclarecer que se tratava de um erro do judiciário e que é claro que tais circunstâncias lhe ocasionaram dor e sofrimento pelos constrangimentos suportados em grave abalo moral.

Assevera que, é inequívoco o dano moral sofrido pelo Autor, pois se viu envolvido em crime, com seu nome nos registros policiais, sem qualquer justificativa e em decorrência da desídia na investigação, sendo causa suficiente para ensejar o dever de indenizar do Estado.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedente a ação, condenando o Apelado no pagamento de indenização em quantia não inferior a 30 (trinta) salários mínimos.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Marcelo Paranha Melo contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação de Indenização por danos morais, ajuizada pelo Apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o requerente no pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, suspendendo a exigibilidade da cobrança pelo prazo de cinco anos com fulcro no artigo 98, § 3o, do CPC, dada a concessão da gratuidade da justiça concedida.

Extrai-se da inicial que o Apelante/Autor ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo, em síntese, que conduzia uma motocicleta Marca Honda, Modelo CG 150 TITAN KS,
chassi
9C2K08105R126602, Placa 126602, em nome de Werlen Maxuelmo Ricardo de Souza, por volta das 18:50 horas, de 23 de agosto de 2018, quando foi surpreendido com a guarnição da Polícia da Cidade de Campo Verde - Estado de Mato Grosso.

Afirmou que, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado às autoridades policiais e que teria cometido o crime tipificado no artigo 180 do Código Penal (receptação), sendo imediatamente preso e autuado em flagrante delito.

Assegurou que, foi arbitrada a fiança no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) e foi posto em liberdade após o pagamento da mesma.

Apontou que, a motocicleta foi adquirida em leilão, realizado em 6 de junho de 2018, e que o motor da motocicleta estava divergente do documento, porém, garantiu que sempre tinha em sua posse o auto de arrematação do leilão, a nota fiscal da Carcaça de moto Titan 150, número KCO8E35005172.

Sustentou que, além da prisão indevida, foi posto em uma cela com diversos outros indivíduos de alta periculosidade, bem como teve negado seu acesso ao boletim de ocorrência que descreve o ato delitivo, salientando, por fim, que sua imagem foi divulgada como infrator por portal de notícias deste Município de Campo Verde/MT.

Requereu a condenação do Réu em ressarcir o dano moral e material em R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), respectivamente.

O Estado de Mato Grosso foi devidamente citado e apresentou contestação.

O Autor apresentou impugnação à contestação e oportunizada a especificação de provas, o autor postulou pela expedição de ofícios à polícia civil e ao Ministério Público, a fim de levantar informações acerca do inquérito policial, ao passo que o réu postulou pelo julgamento antecipado da lide.

Ao final, sobreveio sentença de improcedência.

Pois bem. Consoante o disposto no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, razão pela qual respondem pelos danos que seus agentes derem causa, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Portanto, por se tratar de responsabilidade civil do Estado, em que vigora a teoria da responsabilidade objetiva, denota-se que este tem o dever de indenizar o lesado pelos danos que lhe foram causados, sem que se faça necessária a investigação se a conduta administrativa foi, ou não, conduzida pelo elemento culpa (imperícia, imprudência ou negligência).

Além do mais, o doutrinador José dos Santos Carvalho Filho ensina que há três pressupostos da responsabilidade da Administração Pública:

O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. [...] O segundo pressuposto é o dano. Já vimos que não há que se falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano, tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou culpa. [...] O nexo de causalidade é fator de fundamental importância para a atribuição de responsabilidade civil do Estado [...] O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal. (CARVALHO FILHO, J. dos S. Curso de Direito Administrativo. 12. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005. p. 448 e p. 454).

Logo, a caracterização da responsabilidade mencionada está atrelada à presença de três elementos essenciais, quais sejam: a existência do dano material ou moral; a ação imputável à parte ré; e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal.

No caso dos autos, contrariamente ao alegado pelo Apelante, tem-se que não houve excesso na conduta dos policiais militares, pois, no momento dos fatos, havia indícios de prática penal, visto que a prisão do Autor/Apelante somente foi procedida após a Polícia Militar checar as informações constantes do veículo e aferir irregularidades até então não informadas ao Departamento de Trânsito, o que autorizava a sua condução para a Delegacia de Polícia para colher o seu depoimento e fazer a lavratura de eventual auto de prisão em flagrante.

Ademais, conforme bem assinalado pelo Magistrado de Primeiro Grau o Requerente não portava o documento da motocicleta e somente apresentou o termo de arrematação, em nome de terceiro, no dia seguinte à sua reclusão, conforme consta de seu interrogatório.

Destarte, verifico que não houve qualquer ato ilegal ou conduta abusiva por parte dos agentes do Estado, mas o exercício regular da atividade estatal, o que afasta a responsabilidade civil.

Deste modo, para que a autoridade policial efetue a prisão de outrem, basta que haja fundada suspeita da prática de crime. Se tal cenário não se confirmar posteriormente, ensejando o arquivamento do inquérito, como no caso dos autos, estará afastada a ilegalidade da prisão, sobretudo quando não demonstrada a tortura, abuso de autoridade ou ilegalidade perpetrada em desfavor do Apelante.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTADE PROVAS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. PRISÃO CONSIDERADA LEGAL PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes. 2. O Tribunal de origem assentou que o recorrente foi vítima de defesa processual deficiente e que a prisão não foi ilegal, não tendo havido erro judicial em sua decretação apto a gerar a indenização por danos morais e materiais. Para modificar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar o contexto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 785.410/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/2/2016, DJe 23/2/2016).

E também deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR QUE RESPONDEU POR PROCESSO CRIMINAL PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – APELO DO ESTADO PROVIDO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELO DO AUTOR – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PREJUDICADO.

1. Com relação aos atos provenientes do Poder Judiciário, a Carta Magna admitiu a indenização quando houver erro judiciário ou caso o detendo permaneça preso além do tempo fixado na sentença, a teor do art. 5o, inciso LXXV, incidindo, neste caso a responsabilidade do Estado é na modalidade objetiva, ou seja, incide a regra geral.

2. No entanto, duas observações merecem ser feitas: a) A indenização é devida quando o erro judiciário, na esfera criminal, ocorrer na sentença, ou seja, deve haver um manifesto erro no ato na sentença penal; b) A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei.

3. Considerando o provimento do Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, deve haver a inversão do ônus sucumbenciais (custas e honorários). 4. Recurso de Apelação do Autor. 5. Requerimento de majoração do quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo. 6. Matéria prejudicada, ante ao acolhimento do recurso da parte contrária. Apelo do Autor Prejudicado.

(Ap 90481/2017, Relatora: DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/6/2018, Publicado no DJE 15/8/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE - ABUSO NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração da responsabilidade do Estado, necessário se faz a comprovação do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade.

Não sendo demonstrada qualquer conduta ilícita que possa ser imputada ao Estado, haja vista que os seus agentes agiram nos limites e no estrito cumprimento do dever legal, conclui-se pela ausência dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil estatal e, consequentemente, pela ausência do dever de indenizar.

(N.U 0001084-13.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 6/2/2020).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei.

2. Quando a atuação dos agentes estatais (efetivação da prisão cautelar) ocorre no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação, não recai sobre o Estado o dever de indenizar.

(N.U 0002015-53.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/9/2019, Publicado no DJE 3/10/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA PARA INFRAÇÃO PENAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Embora a prisão cautelar possa causar transtornos emocionais ao preso, não pode ensejar, per si, a responsabilização do Estado por dano moral, quando, após a conclusão do inquérito policial, dentro do prazo estabelecido em lei, for apurado a ausência de provas da autoria dos delitos.

(N.U 0038624-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/5/2019, Publicado no DJE 15/5/2020).

Assim, não há no caso, erro da Administração Pública a justificar o pedido indenizatório moral em face do Estado (CF, art. 37, § 6o), pois restou demonstrado nos autos que a atuação estatal foi legítima, de modo que não merece reparo a sentença recorrida, porquanto em consonância com os fundamentos acima delineados.

Por fim, quanto a restituição do valor pago à título da fiança, o Magistrado de Primeiro Grau corretamente consignou que este pedido deverá ser requerido perante o Juízo da Vara Criminal de Rondonópolis, tendo em vista que a quantia foi depositada em juízo.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado por Marcelo Paranha Melo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021